Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-79.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-79.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (APELANTE), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO SALIM (APELANTE), MICHEL INACIO SALIM (APELANTE), RENATA DO ESPIRITO SANTO SALIM CASSEB (APELANTE), FARID FELICIO CASSEB FILHO - CPF: 063.339.528-50 (APELANTE), ANDRE BORTOLON - CPF: 641.545.560-53 (APELADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), WESLEY VANZELLA BARROS - CPF: 027.655.170-29 (ADVOGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), SUCESSÃO DE MICHEL INÁCIO SALIM (APELANTE), MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO SALIM - CPF: 412.216.058-87 (APELANTE), RENATA DO ESPIRITO SANTO SALIM CASSEB - CPF: 109.435.328-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003383-79.2017.8.11.0037

APELANTE: AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP, FARID FELICIO CASSEB FILHO, SUCESSÃO DE MICHEL INÁCIO SALIM, MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO SALIM, RENATA DO ESPIRITO SANTO SALIM CASSEB

APELADO: ANDRE BORTOLON

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PARCELAS VARIÁVEIS - PÓS-FIXAÇÃO DO PREÇO - PAGAMENTO ANTECIPADO – REAJUSTES INDEXADOS PELO VALOR DA SACA DE SOJA, NA DATA DA RESPECTIVA QUITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada, de maneira que, vislumbrando-se o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

2. No caso, s
omente há a possibilidade de se realizar o pagamento antecipado de forma integral se for levado em consideração a cotação do próprio dia do pagamento. Aliás, exigir a observância do reajuste do preço com base na cotação do dia do vencimento da prestação subtrairia a própria essência do pagamento integral realizado antecipadamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003383-79.2017.8.11.0037

APELANTE: AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP, FARID FELICIO CASSEB FILHO, SUCESSÃO DE MICHEL INÁCIO SALIM, MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO SALIM, RENATA DO ESPIRITO SANTO SALIM CASSEB

APELADO: ANDRE BORTOLON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Agropecuária Xavante S/S Ltda., Farid Felício Casseb Filho, Sucessão de Michel Inácio Salim, Maria do Carmo do Espírito Santo Salim
e
Renata do Espírito Santo Salim Casseb
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória nº,. 1003383-79.2017.8.11.0037, ajuizada por
André Bortolon.

A magistrada singular julgou procedente o pedido inicial e declarou cumprida a obrigação representada pelo item “e” da parcela constante do contrato de compra e venda de imóveis, conforme depósito antecipado dos valores, com utilização da cotação da saca de soja do dia do pagamento antecipado, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC (ID 42368034).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem que restou pactuado que o pagamento das 2 (duas) parcelas variáveis, no valor de R$1.575.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil reais) cada, com vencimentos em 20/09/2017 e 20/09/2018, deveriam sofrer reajustes indexados pelo valor da saca de soja na data do respectivo vencimento.

Sustentam que, o Apelado, mesmo sabendo que deveria realizar o reajuste das parcelas variáveis, na data de 05/04/2017, realizou a transferência da importância de R$1.194.433,00 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais) para a 1ª Apelante e R$ 148.792,00 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais) para os demais Apelantes, totalizando a importância de R$1.343.225,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais), acreditando o mesmo, de forma equivocada, que referidos valores corresponderiam a quitação integral da parcela vencível na data de 20/09/2017, já descontado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à comissão de corretagem descrita na Cláusula Décima do Contrato de Promessa de Compra e Venda.

Assevera que, notificou o Apelado para que, na data de 20/09/2017, realizasse o pagamento do reajuste estabelecido no contrato, mediante a multiplicação de 24.230 sacas de soja pelo valor da saca de soja vigente em Vacaria/RS, na data do vencimento da obrigação, ou seja, na data de 20/09/2017, sob pena de aplicação da multa prevista na Cláusula Oitava do referido instrumento.

Defendem que, a importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao pagamento de corretagem, somente poderia ser descontada dos Apelantes, conforme previsto na Cláusula Décima, nas datas dos respectivos vencimentos, e não no pagamento antecipado parcial como realizado pelo recorrido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais declarando que o pagamento antecipado das parcelas variáveis, com vencimentos em 20/09/2017 e 20/09/2018, devem ser reajustadas pelo valor da saca da soja na data do respectivo vencimento, condenando o Apelado ao pagamento da diferença referente a quitação da parcela vencida na data de 20/09/2017, no valor de R$181.775,00 (cento e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais) acrescido de juros e correção monetária, revertendo-se os ônus sucumbenciais (ID 42368037).

O apelado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a falta de dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Sucessivamente, requer o desprovimento do recurso (ID 42368044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003383-79.2017.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE DO APELO)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o apelado alega, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar qualquer relação com os fundamentos da sentença, o que leva a seu não conhecimento.

Contudo, sem razão o apelado.

Com efeito, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que os apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gira em torno da extinção ou não da obrigação contratual, mediante o pagamento antecipado da parcela, conforme valor da saca de soja fixada pela cotação da data do adiantamento (tese da parte autora) ou do vencimento contratual (teses da parte requerida).

Pois bem.

Pelo que dos autos consta, em 18/04/2014, as partes firmaram um Compromisso Particular de Compra e Venda de 07 (sete) imóveis, sendo 06 (seis) de propriedade da Apelante Agropecuária Xavante S/S Ltda. e 01 (um) pertencente aos demais Apelantes, pelo valor total de R$10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais).

No referido instrumento particular e nas escrituras públicas de compra e venda ficou pactuado que o pagamento das 02 (duas) parcelas variáveis, no valor de R$ 1.575.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil reais) cada, com vencimentos em 20/09/2017 e 20/09/2018, deveriam sofrer reajustes indexados pelo valor da saca de soja, na data do respectivo vencimento.

Nesse contexto, para elaboração do contrato à época, as referidas parcelas variáveis foram então convertidas em sacas de soja, baseada no valor de Vacaria/RS, já estabelecido em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a saca, que totalizou o correspondente a 24.230 (vinte e quatro mil, duzentos e trinta) sacas de soja, conforme previsto na cláusula terceira:

O Promissário-Comprador pagará o preço mencionado na cláusula segunda retro, nos seguintes prazos e condições:

[...];

e)
R$1.575.000,00 (um milhão de reais), que serão pagos no dia 20/09/2017;

f)
R$1.575.000,00 (um milhão de reais), que serão pagos no dia 20/09/2018.

Parágrafo único:

As parcelas descritas item “e” e “f” serão pagas pelo Promissário-Comprador, com reajuste indexado pelo valor da saca de soja na data do respectivo vencimento
.

As partes, nesta data atribuíram o preço da saca de soja, baseada no valor de Vacaria, ao valor de R$65,00 cada saca, correspondendo, em 24.230 sacas de soja. Na época do respectivo pagamento o promissário-comprador realizará o pagamento em moeda corrente nacional.

Convencionam as partes que o promissário-comprador poderá antecipar/adiantar o pagamento parcial ou total das parcelas acima descritas.

Os pagamentos acima são vinculados à cláusula pro solvendo.

Não poderá a promitente-vendedora, bem como seus sócios, darem em garantia as áreas objeto do presente instrumento.
(ID 42366999 – Págs. 5/6)

Ou seja, as partes convencionaram o pagamento das duas últimas parcelas mediante conversão do valor de determinada quantidade de soja (24.230sacas) em moeda nacional corrente, a ser cotada no dia do vencimento, o que caracteriza a pós-fixação do preço e atrela maior risco ao negócio, sujeitando os contratantes à variação de preço de mercado, como bem pontuou a sentenciante.

Logo, o contrato, tal como redigido, dá margens à dúvidas quanto ao pagamento antecipado, isto é, se nesse caso aplica-se o reajuste contratual, de modo que cabe ao julgador adequá-la ao contexto fático, observando-se os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, acertadamente a sentenciante conclui que, no caso, somente há a possibilidade de se realizar o pagamento antecipado de forma integral se for levado em consideração a cotação do próprio dia do pagamento.

Aliás, exigir a observância do reajuste do preço com base na cotação do dia do vencimento da prestação subtrairia a própria essência do pagamento integral realizado antecipadamente.

Assim, tratando-se de pagamento antecipado, o reajuste deve se dar pelo valor da cotação da saca de soja do dia da quitação, e não do dia do vencimento da prestação.

Portanto, em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais, certo é que os apelantes não conseguiram infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença, para o percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020